Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL, VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA, FALSIDADE DOCUMENTAL, PROVA NOVA E ERRO DE FATO (ART. 966, V, VI, VII E VIII, DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
1. Não há que se falar em nulidade da citação editalícia nos autos da ação de exigir contas de que decorre a sentença ora rescindenda, porque, a partir do reexame do encadeamento dos atos processuais da demanda, está clara a possibilidade de promoção da citação em tais moldes (art. 256, § 3o, do CPC), tendo em vista a realização de inúmeras diligências deflagradas pelo próprio Juízo para localização do citando, por meio de consulta aos sistemas que lhe eram disponíveis, todas infrutíferas.
2. As insatisfações do autor, atinentes à violação manifesta de norma jurídica, prova fundada em falsidade, prova nova e erro de fato (art. 966, V, VI, VII e VIII, do CPC), não justificam a vindicada rescisão da sentença. Reexaminando-se a prova produzida nesta ação rescisória, verifica-se que o autor se vale de mera retórica argumentativa no âmbito do apontamento de vícios rescisórios na sentença rescindenda, sem amparo em elementos que, de fato, consubstanciem a indispensabilidade de desconstituição dos seus efeitos, o que não pode ser tolerado. Dessa maneira, deve ser julgada improcedente a pretensão contida na ação rescisória, seja porque “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal” (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.), seja porque a “Ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão” (AR 2702 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019).
3. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.